Tribunal: STJ
Processo: 5076041-45.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220029 - RJ (2025/0230361-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARCOS ROCHA DA SILVA
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIS DA CONCEICAO CARVALHO - RJ182038
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
ARGUMENTOS
SÚMULA N. 283/STF.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 1cf87aba-2d14-4974-9bc8-920ba033201e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220029 - RJ (2025/0230361-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARCOS ROCHA DA SILVA
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIS DA CONCEICAO CARVALHO - RJ182038
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
ARGUMENTOS
SÚMULA N. 283/STF.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta a parte Agravante, em síntese, não incidir o óbice apontado,
defendendo ter havido adequada impugnação ao fundamento do acórdão recorrido.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Impugnação às fls. 272/276e.
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão à Agravante.
Documento eletrônico VDA52194420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:26
Código de Controle do Documento: f2a3da13-5a95-4508-967a-607fe52582e4

De fato, o tribunal de origem concluiu que a Lei n. 7.963/89 somente excetua
do pagamento da compensação pecuniária os militares que forem licenciados a bem da
disciplina ou por condenação transitada em julgado. Ressaltou que o militar foi
licenciado por conveniência do serviço, por motivo de saúde, tendo retornado por decisão
judicial, para fins de tratamento. A partir desse cenário, compreendeu que a parte
autora faz jus à gratificação pecuniária postulada, uma vez que efetivamente prestou
serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (fls. 217/218e):

Aduz o apelante, em síntese, que por ter o apelado se mantido nos
quadros da aeronáutica por força de liminares não faria jus a compensação
pecuniária prevista na Lei no 7.963-89. Não merece prosperar o alegado.
Dispõe a referida Lei:
(...)
A Lei no 7.963-89 somente excetua do pagamento da compensação
pecuniária os militares que forem licenciados a bem da disciplina ou por
condenação transitada em julgado.
Não é o caso dos autos, tendo em vista que o apelado foi licenciado ex
officio por conveniência do serviço, por motivo de saúde, em 26.07.2019,
tendo retornado por decisão judicial, para tratamento.
Demais disso, entender que o militar que retornou ao trabalho, ainda que
por força de decisões precárias, não faz jus à vantagem pecuniária prevista
em lei implicaria enriquecimento ilícito por parte da Administração, já que
efetivamente prestou serviço.

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, visto que esta Corte tem firme
posicionamento, segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Colendo Supremo Tribunal Federal: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles”.
Nessa linha, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas que
compõem a 1a Seção desta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE
CONSTRUÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INTERPRETAÇÃO
DE LEI LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. ACÓRDÃO A QUO QUE
Documento eletrônico VDA52194420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:26
Código de Controle do Documento: f2a3da13-5a95-4508-967a-607fe52582e4

CONCLUI, COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS, PELA
IRREGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO.
SÚMULA N. 283 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL.
DISPOSITIVOS NÃO INDICADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF.
(...)
4. A argumentação do recurso especial não atacou o fundamento
autônomo e suficiente empregado pelo acórdão recorrido para decidir que
o Código de Edificações do Distrito Federal autoriza à Administração
Pública, no exercício regular do poder de polícia, determinar a demolição
de obra irregular, inserida em área pública e de preservação permanente.
Incide, no ponto, a Súmula 283/STF.
5. Revelam-se deficientes as razões do recurso especial quando o
recorrente limita-se a tecer alegações genéricas, sem, contudo, apontar
especificamente qual dispositivo de lei federal foi contrariado pelo Tribunal
a quo, fazendo incidir a Súmula 284 do STF.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
AREsp 438.526/DF,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
;
05/08/2014,
08/08/2014)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE EXECUÇÃO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ATO DE IMPROBIDADE. BENS
IMÓVEIS PENHORADOS, LEVADOS A HASTA PÚBLICA E
ARREMATADOS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO EM AÇÃO
RESCISÓRIA, RESCINDINDO O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS ARREMATAÇÕES. NECESSIDADE
DE AÇÃO PRÓPRIA. IMÓVEIS QUE TERIAM SIDO ARREMATADOS
POR PREÇO VIL. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO
PRÓPRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO CUJOS FUNDAMENTOS NÃO SÃO
IMPUGNADOS PELAS TESES DO RECORRENTE. SÚMULA N. 283 DO
STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 535
(...)
4. Com relação aos demais pontos arguidos pelo recorrente, forçoso
reconhecer que o recurso especial não merece conhecimento, porquanto,
além da ausência de prequestionamento das teses que suscita (violação
dos artigos 687, 698 do CPC e 166, inciso IV, e 1.228 do Código Civil)
(Súmula n. 211 do STJ), tem-se que as razões recursais não impugnam,
especificamente, os fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai o
entendimento da Súmula n. 283 do STF.
5. Não sendo possível o retorno ao status quo ante, deve o prejudicado
pedir indenização por meio de ação própria, caso entenda que aquela
arbitrada pelo juízo da execução é insuficiente para recompor sua indevida
perda patrimonial.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA52194420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:26
Código de Controle do Documento: f2a3da13-5a95-4508-967a-607fe52582e4

(
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.407.870/PR,
TURMA, julgado em
DJe
.
12/08/2014,
19/08/2014)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016,
contra decisão publicada em 13/04/2016.
II. De acordo com o
I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
art. 546,
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade ou
no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da
Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade,
é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma questão jurídica.
Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como questão de fato
uma questão de direito, o equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de
embargos de declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial"
(STJ, AgRg nos
Rel. Ministro OLINDO MENEZES
EREsp 1.439.639/RS,
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de
. Em igual sentido: STJ, AgRg nos
01/12/2015)
EAREsp 556.927/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2015;
STJ, AgRg nos
Rel. Ministro BENEDITO
EREsp 1.430.103/RS,
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de
15/12/2015;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
ERESP 737.331/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
.
recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52194420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:26
Código de Controle do Documento: f2a3da13-5a95-4508-967a-607fe52582e4

(AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
EREsp 1.311.383/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
– destaque
14/09/2016,
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o,
ART. 1.021,
DO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS
SÚMULA 7/STJ.
QUE
EXAMINARAM
O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
ART. 1.021
CPC/2015.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o
art. 1.021,
CPC/2015,
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
.
do agravo interno em votação unânime A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
como abusiva ou protelatória
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
–
24/08/2016,
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA52194420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:26
Código de Controle do Documento: f2a3da13-5a95-4508-967a-607fe52582e4

1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal
desafia recurso ordinário, na forma do
alínea "b", da
art. 105, inciso II,
Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso especial,
conforme o disposto no
da Constituição da República.
art. 105, inciso III,
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no
§§ 4.o e 5.o, do
não se aplica
art. 1.021,
CPC/2015,
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa,
em razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a
interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito
prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
– destaque
28/03/2017,
03/04/2017
meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
.
É o voto
Documento eletrônico VDA52194420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:26
Código de Controle do Documento: f2a3da13-5a95-4508-967a-607fe52582e4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.029 / RJ
Número Registro: 2025/0230361-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50760414520234025101
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MARCOS ROCHA DA SILVA
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIS DA CONCEICAO CARVALHO - RJ182038
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARCOS ROCHA DA SILVA
ADVOGADO : WASHINGTON LUIS DA CONCEICAO CARVALHO - RJ182038
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52996803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:40
Código de Controle do Documento: 88632a0b-6b38-48dc-9490-7b94d8dc72cf

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:40
Código de Controle do Documento: 88632a0b-6b38-48dc-9490-7b94d8dc72cf